Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença do Juízo a quo que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais causados no veículo do autor por queda de árvore. Alega o recorrente que o veículo estava estacionado em área pública na qual é permitido o estacionamento e que o nexo causal entre a falha do serviço e o dano resta comprovado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.
3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
4. No caso, as fotografias acostadas pelo recorrido, o parecer técnico concernentes às avarias do veículo, os orçamentos e instrumento particular de compra e venda do veículo (Ids. 29866304, 29866307, 29866308 e 29866459), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrente decorrentes da queda de árvore em seu veículo em área pública. Assim, considerando que foi solicitada poda dos galhos das árvores da quadra em questão, que não foi atendida, conforme reclamação no sistema de ouvidoria do Distrito Federal (Id. 29866306), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar o dano material suportado pelo autor no importe de R$ 37.510,00 (trinta e sete mil quinhentos e dez reais). Ressalto nesse ponto que a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento é subsidiária, porquanto somente responderá pelo ressarcimento caso haja exaurimento de recursos da segunda recorrida.
5. Precedentes: Acórdão 1324058, 07329709420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Acórdão 1315446, 07566037120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Acórdão 1295867, 07040813320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a NOVACAP e subsidiariamente o Distrito Federal, a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 37.510,00 (trinta e sete mil quinhentos e dez reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 12/02/2021.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.